Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-98.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000566-98.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: MUNICIPIO DE OLINDINA E ZINALDA SANTOS DAS NEVES Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA EMBARGADOS: ZINALDA SANTOS DAS NEVES E MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA, JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração simultâneos opostos pelo Município de Olindina e por professora municipal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar sentença, afastando a condenação ao pagamento de horas extraordinárias e custas processuais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição no acórdão quanto ao indeferimento das horas extras, visto que a legislação municipal prevê seu pagamento; e (ii) saber se há obscuridade quanto ao termo "horas extras" utilizado no acórdão. III. Razões de decidir 3. A hora de atividade extraclasse não se confunde com hora extraordinária, sendo aquela um período da jornada normal destinado à preparação e avaliação do trabalho didático, e esta um trabalho prestado além da jornada legalmente prevista. 4. A ausência de comprovação dos horários de trabalho efetivamente realizados torna incerto o labor extraordinário, impossibilitando o reconhecimento do direito pretendido, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão da matéria julgada, sendo necessária a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: (i) A eventual inobservância da organização da jornada conforme o art. 2º, §4º, da Lei 11.738/08 não enseja, por si só, o pagamento de horas extras. (ii) O pagamento de horas extras requer prova efetiva do excesso na carga horária avençada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e 1.022; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §4º. Jurisprudência relevante: EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos nº 8000566-98.2018.8.05.0183 - EDCiv, sendo Embargantes e Embargados Município de Olindina e Zinalda Santos das Neves, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator